Tribunal: TJES
Processo: 5001974-23.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001974-23.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001974-23.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCARD S.A. face a decisão monocrática de ID nº 1031424, que negou seguimento à apelação cível por ele interposta, sob fundamento de carecer o recurso de dialeticidade com a sentença recorrida.

Irresignado,
o apelante interpôs

o presente recurso
sustenta
ndo

merecer reforma a referida decisão monocrática, eis que no recurso de apelação
teria
aleg
ado
e fundament
ado

o
error in
judicando
,
apresentando pedido de reforma da decisão,
suficiente
para
o apelado conhecer as razões fáticas e jurídicas
e
exercer
o
contraditório,
bem como
ao julgador
d
a pretensão do recorrente
.

C
ontrarrazões
sob ID nº

1183167
pela manutenção da decisão recorrida.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VITÓRIA, ES, 5 de maio de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001974-23.2017.8.08.0024

AGRAVANTE: BANCO BRADESCARD S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VISTA

Pedi vista dos presentes autos para exame da matéria aqui versada face ao voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira, que, dissentindo do voto proferido pelo não menos eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, deu provimento ao presente recurso para cassar a decisão unipessoal que reconheceu a ausência de dialeticidade recursal e admitir o recurso de apelação.

Do exame que fiz dos autos e após refletir sobre as considerações tecidas, cheguei à mesma conclusão do voto divergente proferido pelo eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Conforme salientado pelo eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira, o Agravante apresentou argumentos suficientes a impugnar a tese jurídica desenvolvida na decisão hostilizada, rebatendo as circunstâncias de fato e de direito discorridos, motivo pelo qual é perfeitamente possível o enfrentamento do mérito recursal, o que afasta, a meu sentir, a alegação de violação ao “
princípio da dialeticidade”.

Ante o exposto, rogando
vênia
ao eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, dou provimento ao recurso para cassar a decisão monocrática impugnada e admitir o recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo não menos eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

É como me manifesto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001974-23.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
agravo interno interposto por BANCO BRADESCARD S.A. face a decisão monocrática de ID nº 1031424, que negou seguimento à apelação cível por ele interposta, sob fundamento de carecer o recurso de dialeticidade com a sentença recorrida.

A decisão
monocrática aqui
recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“
[...] Pois bem. Da análise dos autos verifico que o recurso de fato não supera a fase de admissibilidade, assim, passo a julgá-lo à luz do artigo 932, inc. III, do CPC, eis que carece de dialeticidade.

Ressalto, de antemão, a desnecessidade de intimação prévia do recorrente, já que o vício constatado mostra-se insanável, na medida que é vedada a complementação das razões diante da preclusão consumativa.

Na mesma esteira é o entendimento do STF, segundo o qual, “o prazo de 5 dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação. Assim, esse dispositivo não incide nos casos em que o recorrente não ataca todos os fundamentos da decisão recorrida. Isso porque, nesta hipótese, seria necessária a complementação das razões do recurso, o que não é permitido.” (STF - 1ª Turma, ARE 953221 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2016)

Pois bem.

Nas palavas de Flávio Cheim Jorge:

“
Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.” (Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 6ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

Vê-se que a sentença está adequadamente fundamentada, tendo o magistrado externado as razões pelas quais rejeitava a pretensão da embargante, rechaçando as teses apresentadas e bem destacando a legalidade do processo administrativo e dos parâmetros para fixação da penalidade.

Por outro lado, as razões recursais apenas reproduzem a fundamentação da peça inaugural, apenas tendo sido acrescentado, no início, capítulo quanto ao conhecimento do recurso e quanto a sentença, reprodução da parte dispositiva, e, ao final, o pedido de reforma da sentença.

Se limitou o recorrente a repetir os argumentos apresentados, sem fazer qualquer referência à documentação indicada pelo magistrado ou rechaçar os fundamentos externados.

Assim, tem-se por não impugnadas as razões de decidir do julgador da instância primeva, inviabilizando o conhecimento do recurso.

A propósito:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO COMPROBATÓRIO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 ¿Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade.¿ (RMS 54.068⁄PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27⁄06⁄2017, DJe 30⁄06⁄2017) 2. É inadmissível o recurso que não atende ao princípio da dialeticidade. Precedentes do STJ. [...] (TJES, AI 11179000713, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, Julg.: 05/09/2017, Pub.: 15/09/2017)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Recurso NÃO conhecido. I. À luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do decisum vergastado. [...] (TJES, ED Ap, 24000046862, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 22/08/2017, Publicação: 25/08/2017)

Pelas razões expostas, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NEGO SEGUIMENTO
monocraticamente ao presente recurso de apelação, uma vez que manifestamente sem dialeticidade com a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Como visto, a negativa de seguimento d
a apelação
se deu
em razão

de
ter sido
o recurso
interposto
com razões
que não impugna
va
m
os fundamentos adotados pelo julgador da instância originária
.

Consoante sabido, o art. 932 do CPC dispõe:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Com isso, revela-se escorreita a decisão monocrática aqui recorrida, pois do confronto entre a sentença atacada e as razões recursais da apelação cível outrora apresentada pela ora agravante, vê-se
inexistir o necessário diálogo entre as peças, não havendo efetiva impugnação das razões de decidir do magistrado singular.

Frise-se que a exigência
legal e principiológica
de
que o recurso impugne os fundamentos da decisão recorrida não

inibe

o
aproveitamento das teses ventiladas anteriormente.
A
penas
se
exige, com o devido acerto, sua confrontação com os fundamentos da sentença, destacando o recorrente em quais aspectos mereceria reforma a decisão recorrida e por qual razão.

No caso, não obstante a tentativa da
parte
agravante de robustecer e explicitar suas razões de apelação no presente recurso de agravo interno, cumpre rememorar não
ser possível a emenda das razões recursais.

E do simples confronto das razões recursais de apelação
(ID nº 1026012)
com a
fundamentada sentença recorrida (ID nº
1026009), vê-se que
aquela
não dialoga, tampouco faz referência às razões de decidir do magistrado, apenas reprisa
a redação de
teses já apresentadas a fim de obter pronunciamento da segunda instância.

Há de se destacar que a
aceitação
irrestrita
de recursos que se limita
m
a
reprodu
zir
“
ipsis literis” os argumentos anteriormente apresentados, sem confrontar a fundamentação da sentença, torna
perigosamente
mecani
cista
a atividade
jurídica, com risco de
converter
o recurso
em
mera exteriorização da vontade da parte de ver reapreciado o julgamento.

Nessa
inadvertida
toada,
tornar-se-á
admissível mera petição pugnando pela revisão do julgamento,
sem fundamentação, desde que faça
referência
a
peças processuais pretéritas,
o que não guarda correspondência com a ciência jurídica.

Desta feita, no caso em apreço, vê-se que a sentença restou devidamente fundamentada,
afastando a
s supostas nulidades do processo administrativo e
apontando o devido embasamento legal para estipulação da penalidade. Por outro lado,

foi

pretensamente
atacada

por
recurso de apelação
que se limita a replicar os mesmo
s
argumentos
quanto a ausência de razoabilidade
na penalidade,

já apresentados e refutados
no
“decisum”
,
sem,
entretanto,
os impugnar
o recorrente
especificadamente.

Portanto, carece de dialeticidade.
No mesmo sentido vale citar os seguinte
s
precedente
s
deste e. TJES
:

EMENTA : PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ATACADO. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO NÃO-CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na esteira da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por força do princípio da dialeticidade, há um ônus a ser observado pelo recorrente: o combate aos fundamentos do ato judicial de forma dialética e específica. A sua inobservância fulmina a admissibilidade e torna juridicamente impossível o seguimento do recurso (STJ - RMS 60.604/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). Nesta linha de compreensão, tem-se assentado que são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada (STJ - AgInt no AREsp 801.522/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 13/09/2019). II. Na espécie, o Recorrente não impugnou e tampouco infirmou a fundamentação central da Decisão do Magistrado de Primeiro Grau, o qual concedeu a medida liminar substancialmente por considerar houve significativo excesso na exação da Recorrida a ponto de ensejar a suspensão de sua exigibilidade, ao passo que o Recorrente, em sede de Agravo de Instrumento, limitou-se a defender que a Recorrida foi autuada por atraso da escrituração de documentos fiscais e, ainda, que a hipótese não comportaria a aplicação do instituto da denúncia espontânea, no que tais alegações se revelam estranhas à motivação do pronunciamento atacado, inexistindo, por conseguinte, a indispensável dialética argumentativa, com a explícita contraposição ao que compreendido pelo Juiz de Primeira Instância. Logo, tem-se por irrepreensível a Decisão Monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. III. Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199010612, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE no AGRAVO DE INSTRUMENTO VÍCIO IRREPARÁVEL COM REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO JURIDICIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelos recorrentes, é imprescindível que estas razões sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente ou na sua integralidade. 2. Na decisão monocrática prolatada foram abordadas as teses necessárias para, a um só tempo, destacar a ausência de dialeticidade do agravo de instrumento à luz da ausência de impugnação específica do principal argumento que norteou a decisão originária/agravada (reunião dos requisitos para fins de aposentadoria/direito adquirido), bem como para destacar a impossibilidade de complementação das razões recursais. 3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 035199002458, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/03/2021)

Desta feit
a
,
escorreita a decisão monocrática ante a
inadmiss
ibilidade d
o recurso de apelação no presente caso,
que deixou de impugnar satisfativamente os fundamentos da sentença recorrida
.

Diante das razões acima expostas,
CONHEÇO
do agravo interno e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001974-23.2017.8.08.0024

AGRAVANTE: BANCO BRADESCARD S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Banco Bradescard S/A contra a decisão unipessoal
proferida
pelo Eminente Relator que não admitiu o recurso de apelação que interpôs contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, em ação de embargos à execução fiscal ajuizada em face do Município de Vitória
impugnando a
cobrança de
multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal
,
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento)
sobre o
valor
atualizado
da causa.

Na sessão do dia
25/05/2021, em que o Eminente Relator negou provimento ao recurso, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para
a continuação do julgamento.

Para o conhecimento de recurso é preciso se verifiquem presentes
os
requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere a regularidade formal. Assim sendo, cabe ao recorrente observar a forma de que o recurso se deve revestir. Sobre o tema, aduz Nelson Nery Jr.:

“Entendemos que a exposição dos motivos de fato e de direito que ensejaram a interposição do recurso e o pedido de nova decisão em sentido contrário à recorrida são requisitos
essenciais
e, portanto,
obrigatórios.
A inexistência das razões ou de pedido de nova decisão acarreta juízo de admissibilidade negativo: o recurso não é conhecido.”
1

A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência, outrossim, do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo.

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão.”
2

Tanto a inexistência de razões e/ou de pedido, como a formulação de pedido e/ou a arguição de razões que não mantenham relação com o conteúdo da decisão recorrida conduzem à inadmissibilidade do recurso.

Trata-se da regra positivada no art. 932, III, do CPC, que impõe ao relator o não conhecimento de recurso que
“não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Averbe-se que
a
reprodução
n
o recurso de
apelação
d
as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não
implica a inadmissibilidade do recurso por
ofensa ao princípio da dialeticidade
se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia.

Nesse sentido é o entendimento prevalecente na jurisprudência do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO.
POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL.

[...]

6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença.

[...]”.

(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste E. TJES:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. LAPSO TEMPORAL. POSSE INITERRUPTA E INCONTESTADA. ANIMUS DOMINI . REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

I.I. Com efeito, na linha da orientação prevalecente no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgRg nos EDcl no REsp 1317985/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015).

[...]”.

(TJES, Apelação Cível
nº
047150007301, Relator
Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO,
2ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. VÍCIO REDIBITÓRIO. OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. ART. 455 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A reprodução dos argumentos da inicial ou contestação não configuram, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, se das razões for possível compreender os pontos e fundamentos de irresignação do recorrente. Rejeitada preliminar de dialeticidade [...]”.

(TJES, Apelação
nº
047180060437, Relator
a

Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão
1ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TÉCNICO DE RADIOLOGIA. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. ESTATUTO DOS SERVIDORES. LEI MUNICIPAL Nº 4.009/1994. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE NORMATIVO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de violação da dialeticidade recursal: A mera repetição, em apelação, dos argumentos tecidos na petição inicial não são suficientes para considerar violado o princípio da dialeticidade recursal quando se puder extrair das razões seu inconformismo contra a sentença. Preliminar rejeitada [...]”.

(TJES, Apelação
nº
011140032159, Relator
Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR,
1ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 26/11/2018)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - PLANO DE SAÚDE – PRAZO PRESCICIONAL DECENAL – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE PRÓTESES NECESSÁRIAS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA LIMITADORA - REEMBOLSO DE VALORES – DANO MORAL – REDUÇÃO – QUANTUM DA VERBA HONORÁRIA – MANTIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

1. A repetição na apelação dos argumentos deduzidos na contestação não implica, por si só, em negativa de conhecimento do recurso, notadamente quando as razões expendidas forem suficientes para infirmar a sentença. Preliminar de irregularidade formal rejeitada
[...]”.

(TJES, Apelação
nº
024120190673, Relator
Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA,
1ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)

A sentença julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial ao fundamento de que o autor não comprovou a irregularidade ou ilegalidade na multa aplicada pelo PROCON do Município de Vitória, bem como que o valor arbitrado não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (ID 1026010).

Nas razões do recurso de apelação o Banco Bradescard S/A sustenta que a decisão proferida pelo PROCON não indica os pressupostos de fato e de direito que justificaram a aplicação da multa, violando o princípio da motivação dos atos administrativos e cerceando o seu direito de defesa, bem como que o valor arbitrado contraria os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade (ID 1026012).

Destarte, as razões recursais apresentadas impugnam os fundamentos da sentença, não havendo que cogitar a inobservância do princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, dou provimento ao agravo interno para cassar a decisão unipessoal impugnada e admitir o recurso de apelação.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

1
NERY JR., Nelson.
Teoria geral dos recursos.
6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 375-376.

2
NERY JR., Nelson.
Teoria geral dos recursos.
6. ed. atual., ampl. e reform. São Paulo: RT, 2004, p. 176.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001974-23.2017.8.08.0024

AGRAVANTE: BANCO BRADESCARD S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

RELATOR P/ ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INADMITIU O APELO POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DIALETICIDADE – REPRODUÇÃO DAS RAZÕES APRESENTADAS NA INICIAL OU NA CONTESTAÇÃO – FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA IMPUGNAR A SENTENÇA E PERMITIR A COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO UNIPESSOAL CASSADA.

1.
Para o conhecimento de recurso é preciso se verifiquem presentes
os
requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere a regularidade formal. Assim sendo, cabe ao recorrente observar a forma de que o recurso se deve revestir.

2. A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência, outrossim, do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo.

3. Tanto a inexistência de razões e/ou de pedido, como a formulação de pedido e/ou a
arguição
de razões que não mantenham relação com
o conteúdo da decisão recorrida conduzem à inadmissibilidade do recurso
.
Trata-se da regra
positivada
no art. 932, III, do CPC,
que impõe ao relator o não conhecimento

de recurso que
“não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
.

4.
A

reprodução
n
o recurso de
apelação
d
as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não
implica a inadmissibilidade do recurso por
ofensa ao princípio da dialeticidade
se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia.

5.
A
gravo interno
provido
para cassar a decisão unipessoal impugnada e admitir o recurso de apelação.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Desembargador
Fabio Clem de Oliveira, designado relator para a elaboração deste acórdão
.

Vitória, ES, 08 de junho de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, dar provimento ao Agravo Interno, para conhecer da apelação, nos termos do voto do Des. Fabio Clem de Oliveira, designado Relator para a elaboração do acórdão.